Tribunal: CARF
Processo: 10380.721963/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721963/2017-23
ACÓRDÃO
1302-007.661 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PB INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS E COBRANÇAS EXTRAS JUDICIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013

NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO
POR
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
À
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
DE
JULGAMENTO. SUJEITO PASSIVO REVEL. A não apresentação de
Impugnação tempestiva à primeira instância de julgamento do processo
administrativo fiscal torna o sujeito passivo revel.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso para reconhecer a preclusão temporal da impugnação, nos termos do relatório e voto do
relator, e, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada de ofício pelo
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, vencidos o Conselheiro suscitante, e as Conselheiras Miriam
Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão que votaram por acolhê-la. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior.

Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Documento Assinado Digitalmente

Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Documento Assinado Digitalmente
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.661 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721963/2017-23
2

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

DESISTÊNCIA PARCIAL – ADESÃO AO PERT

1. A Recorrente apresentou Recurso Voluntário tempestivo em 03/10/2017. Em 10/10/2017 tal
recurso foi enviado ao Carf para julgamento.
2. Em 07/12/2017 a Recorrente e Responsáveis Solidários registraram solicitação de juntada
(folhas 3578 e 3579) de REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA PARCIAL (folha 3580) relativa ao
presente processo:

3. Em tal requerimento a Recorrente indica que o litígio residual se refere meramente à
tempestividade e MULTA DE OFÍCIO DE 150%:
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.661 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721963/2017-23
3

4. Na folha 3597 há Despacho do Carf com a seguinte conclusão relativa aos efeitos da
manifestação expressa de Desistência Parcial:

5. Em 22/01/2018, conforme folha 3598, a Recorrente apresentou pedido de redirecionamento
de débito para Responsável Solidário.
6. A conclusão de tal documento reafirma (folha 3599) que o litígio residual, após a referida
desistência, deve se limitar meramente à MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA de 150%:

7. Em 16/05/2018, após os créditos serem apartados, houve despacho (folha 3624) para
continuidade do julgamento do Carf no que se refere ao referido LITÍGIO RESIDUAL:

LITÍGIO RESIDUAL

8. Feitas as explicitações acima, cabe dizer que o litígio residual pendente no presente processo,
após a formalização da desistência parcial já mencionada, é, exclusivamente, questão de
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.661 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721963/2017-23
4
INTEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO apresentada em primeira instância de julgamento e
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA aplicada pelo Fisco. Em relação a tal matéria, segue essência
dos fundamentos do Relatório Fiscal e da Decisão de Primeira Instância.

Intempestividade de Impugnação
9. A decisão de primeira instância considerou INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. Vejamos (folha 3536):

10. Na decisão de primeira instância consta o MOTIVO DA INTEMPESTIVIDADE (folha 3536):
...a ciência do auto de infração quanto à empresa ocorreu em 23/03/2017,
acarretando a fixação da data limite para a apresentação da impugnação
em 24/04/2017.
A contestação da contribuinte pessoa jurídica foi apresentada em
26/04/2017 e está intempestiva...
11. Sobre tal intempestividade, vejamos os argumentos da Recorrente no Recurso Voluntário:

12. Ora, a alegação essencial contra o entendimento da decisão de primeira instância é a de que
os autos do processo não foram remetidos para o domicílio da Recorrente. No voto analiso tal
alegação.

Multa Qualificada - Fundamentos do Relatório Fiscal
13. A qualificação da Multa de Ofício para o percentual de 150% foi assim fundamentada pelo
Fisco (folha 90):
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.661 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721963/2017-23
5

14. Após citar (a partir da folha 86) informações que indicam existência de participação societária
de fato, o Fisco conclui o seguinte sobre existência de simulação de exclusão de quadro
societário da Recorrente:

15. Outro agravante que levou ao entendimento de necessidade de qualificação foi a
responsabilização societária resumida a seguir (folha 90):

É O RELATÓRIO.

Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.661 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721963/2017-23
6
VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

16. Considerando as informações contidas no relatório, conheço do Recurso Voluntário interposto
pela Recorrente e nego provimento a tal peça recursiva. Conforme já julgado pela decisão de
primeira instância, A IMPUGNAÇÃO apresentada àquele colegiado, de fato, FOI
INTEMPESTIVA.
17. Conforme já indicado no relatório, a ciência do auto de infração ocorreu de forma pessoal em
23/03/2017. A data limite para a apresentação da Impugnação foi em 24/04/2017. A
Recorrente a apresentou somente em 26/04/2017 (folha 3534):

18. A alegação, contra o entendimento da decisão de primeira instância, de que os autos do
processo não foram remetidos para o domicílio da Recorrente é descabida. Na ciência pessoal
do crédito constituído, ocorrida em 23/03/2017, o FISCO disponibilizou a íntegra dos
documentos necessários para a plena defesa da Recorrente:
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.661 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721963/2017-23
7

19. Considerando o exposto, entendo que não houve apresentação da Impugnação no prazo de
30 dias a contar do dia seguinte da ciência do crédito constituído (artigo 10, inciso V, do
Decreto 70.235/1972).
20. Portanto, a Recorrente ficou REVEL e os autos devem ser enviados para a unidade de origem
para cobrança da multa de ofício qualificada (LITÍGIO RESIDUAL), a qual deve se limitar ao
percentual de 100%.

CONCLUSÃO

21. Em conclusão, entendo que a Recorrente está REVEL. Os autos do presente processo devem
ser enviados para a unidade de origem para cobrança de multa de ofício qualificada (LITÍGIO
RESIDUAL), a qual deve se limitar ao percentual de 100% conforme legislação de regência.

É O VOTO.

Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Documento Assinado Digitalmente

Fl. 3643
DF CARF MF
Original